Tribunal: TJSP
Processo: 0001100-56.2025.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Proteção veicular – Indenização por roubo de veículo – Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença após depósito judicial do valor da condenação – Determinação de liberação integral ao exequente – Veículo com gravame de alienação fiduciária – Necessidade de prévia apuração do saldo junto ao credor fiduciário – Precedente do Superior Tribunal de Justiça que, embora

Ementa:
Cumprimento de sentença – Proteção veicular – Indenização por roubo de veículo – Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença após depósito judicial do valor da condenação – Determinação de liberação integral ao exequente – Veículo com gravame de alienação fiduciária – Necessidade de prévia apuração do saldo junto ao credor fiduciário – Precedente do Superior Tribunal de Justiça que, embora não autorize a retenção da indenização até a prévia quitação do financiamento, admite o pagamento direto à instituição financeira para amortização ou quitação do saldo devedor, baixa do gravame e posterior transferência da propriedade (REsp 1.903.931/DF) – Liberação ao exequente de eventual saldo remanescente ou da integralidade do depósito se inexistente débito ou comprovada a quitação – Providência compatível com o título e sem modificação da coisa julgada – Sentença parcialmente reformada – Recurso ao qual se dá parcial provimento.